Tribunal: TJMT
Processo: 1066829-97.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066829-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO DO EMITENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos, sob o fundamento de que a autora não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a falha no serviço de distribuição de energia e as avarias nos equipamentos eletrônicos de seus segurados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova testemunhal e exibição de documentos, configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora possuem densidade probatória suficiente para comprovar o nexo causal, pressuposto indispensável para a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

O magistrado, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da causa, não havendo cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal se mostra inócua para dirimir questões estritamente técnicas de engenharia elétrica.

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e ocorra a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, tal circunstância não dispensa a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Laudos técnicos particulares que atestam danos de forma superficial, genérica e sem a devida indicação da qualificação técnica do profissional responsável, carecem de força probante para demonstrar que as avarias decorreram de oscilação na rede elétrica, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe compete por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o exame do mérito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal sobre fatos técnicos complexos. 2. A procedência de ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia exige a demonstração inequívoca do nexo causal, o qual não se presume mediante laudos unilaterais genéricos e desprovidos de qualificação técnica do emissor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allianz Seguros S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem tolheu o seu direito à produção de provas, especialmente no que tange à apresentação do procedimento administrativo completo e à prova testemunhal, elementos que entende essenciais para o deslinde da controvérsia. No mérito, defende a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, destacando que os laudos técnicos colacionados à inicial são aptos a demonstrar que as avarias em aparelhos refrigeradores e cervejeira de seus segurados, ocorridas em meados de 2024, decorreram de descargas elétricas e oscilações na rede.

Ainda, discorre que houve o prévio requerimento administrativo (protocolo nº 9560986983), e que a ausência de vistoria nos equipamentos deve ser imputada à inércia da própria apelada, não podendo servir de óbice ao ressarcimento, conforme as diretrizes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Por fim, a recorrente pugna pela aplicação da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a distribuidora detém exclusividade sobre os registros técnicos e relatórios de perturbação na rede (Módulo 9 do PRODIST). Sustenta que, diante da fragilidade das alegações de regularidade do sistema apresentadas pela Energisa e da força probante dos laudos técnicos trazidos pela seguradora, a sentença deve ser anulada ou integralmente reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357792906).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Allianz Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com os segurados
Daiane Marques Rodrigues e Vivian Kellen Penass
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais)
,
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova documental e testemunhal.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como apreciar livremente o acervo probatório para formar seu convencimento, desde que fundamente sua decisão.

No caso em tela, a controvérsia reside na verificação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados. Para o deslinde de tal questão, a prova documental já encartada aos autos revela-se plenamente suficiente.

A prova testemunhal, por sua natureza, dificilmente teria o condão de esclarecer aspectos técnicos de sobretensão ou descargas atmosféricas com a precisão necessária para sobrepor-se ou complementar a prova documental já existente. Da mesma forma, os fatos que a apelante pretendia demonstrar com a exibição do processo administrativo já podem ser aferidos pelos protocolos e comunicações constantes nos autos.

Portanto, estando o feito devidamente instruído com documentos capazes de amparar o exame do mérito, a dilação probatória pretendida mostra-se despicienda, não configurando qualquer vício processual ou ofensa ao princípio da ampla defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Avançando na elucidação do mérito,
resta incontroverso que
Daiane Marques Rodrigues e Vivian Kellen Penass
,
são
beneficiários de seguros administrados pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais)
aos segurados referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados, conforme se infere dos documentos colacionado junto com a inicial.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

““
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal . Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação
”
.
(RAC N. 1007787-86.2025.811.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.04.26)

Portanto, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como consequência do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026